Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738264-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELQUISSON FREITAS PAIVA AGRAVADO: IMAURI RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0718213-37.2020.8.07.0003, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante (id 140163090 dos autos originários). O agravante não recolheu o preparo recursal e requer a gratuidade de justiça. A análise dos autos originários revela que o agravante formulou mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau quando de sua primeira manifestação (id 136715367 dos autos originários). A matéria, no entanto, não foi apreciada e não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. Não houve o deferimento das benesses da gratuidade de justiça ao agravante, porquanto o requerimento pende de análise na primeira instância. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator